Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.291. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), mediante Petição STF nº 64.400, de 2024 (e-doc. 197); pela Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial (Moveinfra), por meio da Petição STF nº 66.007, de 2024 (e-doc. 206); pelos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (CONPEG), por meio da Petição STF nº 67.072, de 2024 (e-doc. 214); pelos Aeroportos do Brasil (ABR), mediante Petição STF nº 74.448, de 2024 (e-doc. 217); pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), mediante Petição STF nº 83.057, de 2024 (e-doc. 223); pelo Município de São Paulo, mediante Petição STF nº 88.980, de 2024 (e-doc. 226); e pelo Instituto Brasileiro de Segurança Jurídica (IBSEJUR), por meio da Petição STF nº 95.469, de 2024 (e-doc. 233).



    2. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) postulou seu ingresso como amicus curiae, asseverando que a relevância, especificidade e repercussão social do caso. Alega, ainda, que ostenta representatividade adequada, pois reúne a maior parte das concessionárias de rodovias brasileiras, setor diretamente impactado pela decisão a ser tomada neste paradigma (e-doc. 197).



    3. A Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial (Moveinfra) trouxe aos autos dados relevantes sobre os municípios tributantes, o quantitativo de processos administrativos e judiciais, além do valor dos créditos tributários ora discutidos. Em relação à sua representatividade, aludiu que “o MoveInfra é constituído pelas 6 (seis) maiores empresas de infraestrutura logística de transporte do país – CCR S.A., Rumo S.A., Ultracargo Logística S.A.; EcoRodovias Infraestrutura Logística S.A.; Santos Brasil Participações S.A. e Hidrovias do Brasil S.A. –, que exploram serviços públicos ou atividades de interesse público em áreas de propriedade da União” (e-doc. 206, p. 7), portanto companhias diretamente impactadas pela decisão.



    4. Por intermédio do CONPEG, os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (CONPEG) pleitearam seu ingresso no feito. Afirmaram que a matéria diz respeito ao “papel desempenhado pelas concessionárias de serviços públicos e à natureza dos bens públicos afetados à prestação de serviços públicos” e a tributação desses bens importará em “elevação dos custos e despesas operacionais, onerando a prestação do serviço delegado, e, inevitavelmente, causando impacto imediato no valor das tarifas e preços públicos cobrados dos usuários” (e-doc. 214, p. 3-4). Em suma, apontam suas representatividades nos seguintes termos:



    “No ponto, destaca-se a representatividade dos Estados peticionantes, diante dos inúmeros contratos de concessão de serviços públicos por estes celebrados, a exemplo dos contratos de concessão de rodovias, bem como de outros equipamentos públicos estaduais. Nesse campo, eventual tributação dos bens públicos, em razão da posse provisória de concessionárias privadas, importará efeitos graves e deletérios no que concerne à autonomia política e, notadamente, à concretização das finalidades socioeconômicas vinculadas aos serviços públicos atribuídos aos entes federados estaduais” (e-doc. 214, p. 5).



    5. A Aeroportos do Brasil (ABR) formulou argumentos em favor de sua representatividade e das especificidades do setor aeroportuário, tratando-se de novo nome empresarial ou razão social da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos (ANEAA). Assim, cuida-se de associação civil, de âmbito nacional, representativa das empresas concessionárias privadas de ampliação, manutenção, operação e exploração comercial de aeroportos. Ademais, já na petição, apresentou uma série de razões quanto ao mérito recursal (e-doc. 217).



    6. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) apresentou nos autos alegações quanto às especificidades do setor de distribuição de energia elétrica, inclusive dados sobre os efeitos econômicos da cobrança discutida neste paradigma em relação aos contratos de concessão no mercado setorial. Igualmente, afirmou sua representatividade na matéria, por agregar a maioria das companhias que atuam no setor de distribuição de energia elétrica do país a ponto de cobrir mais de 96% dos consumidores brasileiros. Assim, o impacto decorre do fato de que essas distribuidoras dependem da utilização de imóveis públicos para prestar os serviços concedidos (e-doc. 223).



    7. O Município de São Paulo alegou que sua atuação como amicus curiae tem pertinência na matéria, porquanto figurou como recorrente no paradigma do Tema nº 1.140 da repercussão geral, assim como “a análise da incidência tributária de imposto inserido na competência municipal (artigo 156, I, da CRFB), e a depender da definição da tese haverá reflexos no erário com expressivo impacto financeiro-orçamentário, afetando diretamente a implantação e a manutenção de políticas públicas” (e-doc. 226, p. 5). Além disso, o município informa que possui a maior malha ferroviária urbana do Brasil, com 273 Km de extensão e responsável por transportar diariamente mais de dois milhões de passageiros.



    8. O Instituto Brasileiro de Segurança Jurídica (IBSEJUR) define-se como associação civil de âmbito nacional de cunho técnico-científico, pedagógico e de caráter multidisciplinar, sem fins econômicos, nem lucrativos, apartidário, direcionada à defesa de direitos e garantias fundamentais relacionados à segurança jurídica. Nesse contexto, asseverou que “a razão de ser do Instituto reside na necessidade de se diagnosticar e enfrentar a insegurança jurídica e a instabilidade das instituições no país. Para tanto, busca-se aproximar o setor produtivo, a comunidade acadêmica e as autoridades públicas de modo a fazerem frente aos referidos fenômenos de forma sinérgica” (e-doc. 233, p. 6). Apresentou desde já argumentos a respeito do mérito do paradigma.



    É o relatório.



    9. A demanda trata do alcance da imunidade tributária prevista na Carta Magna (art. 150, inc. VI, al. “a”), relativa ao IPTU de bens públicos afetados à prestação de serviço público sob o regime de concessão. 



    10. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    11. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    12. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    13. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    14. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    15. No presente caso, considero que os requisitos da relevância da matéria e da repercussão social da controvérsia encontram-se caracterizada, pois afeta, simultaneamente e de forma significativa, fonte relevante de receitas municipais e o regime tributário incidente sobre as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Limito-me a referenciar a argumentação externada pelo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso na manifestação sobre a repercussão geral da matéria:



    “15.  A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos”.



    16. Neste cenário, avalio que a controvérsia constitucional ora tratada é tecnicamente complexa e multidisciplinar, com aptidão para impactar múltiplos setores regulados e modais de transporte, embora o caso concreto se refira especificamente ao transporte ferroviário, assim como as finanças públicas de todas as esferas federativas, seja pela arrecadação tributária, seja pelo regime de prestação de serviços públicos e respectivos contratos administrativos. Nesse sentido, considero que os postulantes apresentam a representatividade adequada, conforme suas capacidades técnicas e jurídicas a indicar a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão constitucional submetida à repercussão geral.



    17. Ante o exposto, defiro os pedidos de ingresso como amici curiae apresentados pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR); pela Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial (Moveinfra); pelos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (CONPEG); pelos Aeroportos do Brasil (ABR); pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE); pelo Município de São Paulo; e pelo Instituto Brasileiro de Segurança Jurídica (IBSEJUR), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator